Tribunal: TJES
Processo: 0021823-04.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021823-04.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: HENRIQUE FIORETE MOREIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL E AOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por GS Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para delimitar o congelamento do saldo devedor ao período de fevereiro a junho de 2014, condenar a embargante à restituição de valores pagos a título de aluguel pelos autores durante esse período e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A embargante aponta omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial e dos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre o valor da restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido é omisso quanto à fixação do termo inicial e dos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária sobre o valor da condenação referente à restituição de aluguéis pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão se caracteriza pela ausência de definição, no acórdão embargado, do termo inicial de incidência dos encargos legais (juros e correção monetária) e dos respectivos índices aplicáveis, o que compromete a liquidez do título judicial.

4.
A correção monetária sobre os valores de restituição, por se tratar de verba indenizatória por danos materiais (lucros cessantes), deve incidir desde o efetivo prejuízo, qual seja, a data do pagamento de cada aluguel, nos termos da Súmula nº 43 do STJ.

5.
Os juros de mora, por derivarem de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação.

6
. Até 31/08/2024, a correção monetária deve seguir o IPCA, conforme interpretação do art. 389 do Código Civil, e os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, com base nos arts. 406 do Código Civil e 161, § 1º, do CTN.

7.
A partir de 1º/09/2024, em razão da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária segue o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC deduzido o IPCA, de forma não cumulativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão quanto ao termo inicial e aos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária sobre verba de restituição indenizatória deve ser sanada em embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.
A correção monetária sobre valores de aluguéis pagos a título de lucros cessantes incide desde o efetivo prejuízo, ou seja, a data do pagamento de cada parcela.

3.
Os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, incidem desde a citação.

4.
Até 31/08/2024, aplicam-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês; a partir de 1º/09/2024, aplicam-se o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros moratórios, vedada a cumulação.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GS Construtora e Incorporadora Ltda.

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 13026898) que, à unanimidade de votos, que parcial provimento ao recurso de
apelação
cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Cível de Vila Velha/ES, na presente “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
Henrique Fiorete Moreira
e
Dayanne Pylro Soares
, a fim de
(i)
delimitar o congelamento do saldo devedor ao período de fevereiro a junho de 2014, com a incidência somente de correção monetária sobre o valor devido;
(ii)
condenar a embargante a restituir aos autores o valor gasto com aluguel durante o período de fevereiro a junho de 2014, no valor mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); e
(iii)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais (Id 13246547), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada quanto a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, no que se refere ao termo inicial de incidência, bem como quanto aos índices a serem utilizados para liquidação do
quantum debeatur
.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Assiste razão à embargante atribuir pecha omissiva ao julgado.

De fato, o voto condutor por mim proferido estabeleceu a condenação da ora embargante à restituição dos valores despendidos pelos embargados a título de aluguéis, entretanto, o fez sem especificar o termo inicial para a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre tal montante, bem como os índices aplicáveis.

A incidência somente de correção monetária sobre o valor devido refere-se, estritamente, ao primeiro item da parte dispositiva, qual seja, o “congelamento do saldo devedor” e não se estende à condenação pecuniária relativa ao ressarcimento dos aluguéis.

Em se tratando os juros de mora e a correção monetária de consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, sua definição é imperativa para conferir liquidez e exigibilidade ao título executivo judicial, evitando-se, assim, controvérsias na fase de cumprimento de sentença, daí porque a ausência de tal especificação caracteriza, de fato, a omissão apontada.

Pois bem. A correção monetária não representa um acréscimo patrimonial, mas sim, um mecanismo de recomposição do valor da moeda, cujo objetivo é preservar o poder de compra do montante devido e assegurar que o credor receba quantia de valor equivalente àquela que lhe era devida na data do prejuízo.

No caso dos autos, em se tratando de condenação ao ressarcimento de danos materiais (lucros cessantes consubstanciados nos aluguéis pagos), a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do Enunciado Sumular nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.

O “efetivo prejuízo” ocorreu no momento do desembolso de cada parcela de aluguel pelos embargados, daí porque a sua incidência sobre os valores a serem restituídos deve ocorrer a partir da data de pagamento de cada aluguel compreendido no período da condenação (fevereiro a junho de 2014).

Por sua vez, os juros de mora possuem natureza de penalidade e visam a compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação pelo devedor.

Novamente centrando no caso concreto, por se tratar, inequivocamente, de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.

No que se refere aos índices aplicáveis, a recente Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil e estabeleceu novos parâmetros para a atualização monetária e os juros legais, devendo ser aplicado, no período anterior a 1º/09/2024 (data de vigência da nova lei), o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), por ser o índice que melhor reflete a inflação oficial do país e passou a ser positivado no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, ao passo que os juros moratórios devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, conforme interpretação consolidada do art. 406 do Código Civil em conjunto com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

No período a partir de 1º/09/2024, a correção monetária deve observar a variação do IPCA, por expressa disposição do novo parágrafo único do art. 389 do Código Civil, enquanto os juros de mora passa a corresponder à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme a nova redação do art. 406, § 1º, do Código Civil, por ser descabida a cumulação da taxa SELIC com outro índice de correção.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento
para, sanando a omissão apontada, determinar que:
(i)
a correção monetária sobre o montante a ser restituído incida, pelo índice IPCA, sobre cada parcela desde a data do respectivo desembolso; e
(ii)
os juros de mora, a incidir a partir da citação, sejam calculados no patamar de 1% (um por cento) ao mês até a data de 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil (taxa SELIC deduzida a variação do IPCA), de forma não cumulativa com a correção monetária.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.